Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. ERRO NA “LINHA DO TEMPO” DO SEEU. INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de comutação de pena formulado com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024, sob o fundamento de que o paciente não havia cumprido o requisito objetivo de 2/3 da pena imposta por crime impeditivo (tráfico de drogas) até a data-limite.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a negativa da comutação de pena, amparada em dados extraídos do SEEU, configurou constrangimento ilegal, em razão de supostos erros no sistema de execução penal.
III. Razões de decidir:
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, mas admite-se o exame de eventual ilegalidade à liberdade de locomoção, inclusive de ofício.
4. A autoridade coatora esclareceu que a pena correta foi considerada para o exame do benefício, ainda que divergente dos dados do relatório da situação de execução penal, frisando que o paciente cumpre pena total de 15 anos e 2 meses de reclusão e que, em 25 de dezembro de 2024, não havia atingido o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.
5. Os dados do SEEU demonstram que, em 27 de outubro de 2025, o paciente havia cumprido 8 anos, 10 meses e 21 dias, sendo inviável que, dez meses antes, já tivesse completado 8 anos, 6 meses e 13 dias exigidos para a comutação.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.